Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735974-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LANCHONETE MARCOPOLO LTDA - ME AGRAVADO: ALEX ROMULO DE LIMA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça, independente de comprovação de hipossuficiência, haja vista o deferimento do benefício nos autos da Apelação n° 2015.01.1.067263-6. Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora